Tribunal: STF
Processo: Rcl 85337
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado Ceará contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001497-82.2022.5.07.0026, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10, no RE 760.931 (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado Ceará narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Prossegue afirmando que o ato reclamado violou a autoridade do que decidido nos paradigmas, pois condenou automaticamente a administração pública pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, “sem a real comprovação de um comportamento sistematicamente negligente, tampouco de prova do nexo de causalidade entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador” (e-doc. 1, p. 4).



    Sustenta haver contradição contradição na decisão reclamada, pois ao passo que “afirma que a condenação não se baseia na inversão do ônus da prova”, apresenta como único fundamento fático para sustentar a culpa do ente público o trecho segundo o qual “não se verifica o cumprimento da obrigação fiscalizatória", o que traduz, conforme sua compreensão, a aplicação da inversão (e-doc. 1, p. 4).



    Enfatiza, assim, que



    “[n]ão há, em todo o acórdão, a indicação de um fato concreto, uma omissão específica do Poder Público, como exemplificado na tese 2 do mesmo Tema 1.118 (...). A condenação se ampara em uma ilação genérica e abstrata, transferindo ao ente público o ônus de produzir prova positiva e exaustiva de sua fiscalização, sob pena de ser responsabilizado” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer, ao final, que 



    “(i) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil de 2015 para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo TST-Ag-AIRR – 1497-82.2022.5.07.0026;



    (...)



    (v) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, com a consequente confirmação da liminar, a fim de cassar a decisão reclamada no que tange à responsabilidade do Estado do Ceará, nos termos do entendimento firmado na ADC 16/DF e nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral;” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Estado do Ceará se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau pelos seguintes fundamentos:



    “3. Alega o Estado do Ceará que ao condená-lo subsidiariamente, mesmo sem a comprovação da culpa in vigilando do Poder Público, a sentença afrontou os arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, bem como a decisão do STF proferida no RE 760.931 (com repercussão geral), segundo a qual a culpa da Administração deve ser provada inequivocamente nos autos; que não foi observada a jurisprudência da Súmula nº 331 do TST; que a sentença afrontou os arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC, no tocante ao ônus da prova; que o julgamento recorrido deve ser reformando, ademais, vez que contrário ao art. 71 da Lei 8666/93. 4.Instado a se manifestar, o Ministério Público do Trabalho ofereceu o parecer id. 94effb0, de se destacar o seguinte; ‘... Do mesmo modo, o art. 67 do mesmo diploma legal, prevê que ‘a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição’ ... Além disso, recai sobre o ente público o ônus da prova, pois a alegação do trabalhador de culpa in vigilando não é possível de comprovação por ele. Primeiro, porque ele não tem acesso aos documentos administrativos que demonstrariam suposta ausência de culpa; segundo, porque a prova de fato negativo cabe ao ente público que efetivamente fiscalizou a empresa ... Portanto, está evidenciada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes do referido contrato, pois sua conduta culposa de não fiscalizar constante e devidamente a execução das obrigações contratuais caracteriza a culpa in vigilando e/ ou in omitendo..." (FORTALEZA, 31 de março de 2023. CARLOS LEONARDO HOLANDA SILVA. PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO) 



    5. O recurso não alcança provimento.



    (...)



    Na hipótese vertente, compulsando-se o acervo probatório dos autos, não se verifica o cumprimento da obrigação fiscalizatória da tomadora de serviços no tocante ao preciso cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, atraindo a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, ora recorrente, em face de sua culpa in vigilando. 



    A atividade fiscalizatória da administração pública tem o condão de compelir a empresa prestadora de serviços ao adimplemento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados, o que, como visto, não se verificou no caso em apreço, dando ensejo à condenação deferida pela sentença, devendo responder subsidiariamente o ESTADO DO CEARÁ em face de sua omissão culposa.” (e-doc. 2, p. 377-378). (grifei)



    Em face dessa decisão, o Estado do Ceará interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO – TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 firmou o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização subsidiária pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responde o ente público pela sua própria incúria. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931), definiu que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário’, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 3. A ratio decidendi das decisões proferidas pela Suprema Corte evidencia que a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços só poderá ser imputada à Administração Pública quando houver prova de que a Administração Pública foi negligente na fiscalização ou conivente com o descumprimento das obrigações contratuais pela contratada, incorrendo em culpa in vigilando. 4. Considerando que o acórdão regional deixou claro que o ente público não cumpriu adequadamente com o seu dever de vigilância, é possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 2, p. 502).



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi mantida em sede de agravo interno. Vide ementa:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido.” (e-doc. 2, p. 574).



    Como visto, não se extrai dos autos razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.      



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente